Tribunal: TJMT
Processo: 0045926-73.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045926-73.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), FATIMA MEZALIRA RIGO - CPF: 878.993.451-20 (EMBARGANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), JOAO PEGORINI RIGO - CPF: 283.170.419-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), FATIMA MEZALIRA RIGO - CPF: 878.993.451-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSOS FUNDADOS EM MERO INCONFORMISMO DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS OPOSTOS POR AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A E POR FÁTIMA MEZALIRA RIGO REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios. 3. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A e por FÁTIMA MEZALIRA RIGO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação nº 0045926-73.2015.8.11.0041, interposto pela embargante FÁTIMA MEZALIRA RIGO, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença que, nos autos da “
ação de resolução contratual c/c pedido de antecipação parcial

de tutela”
(N.U 0045926-73.2015.8.11.0041) julgou em parte procedente o pedido, nos seguinte termos:
“primeiramente para declarar “rescindido o contrato de compra e venda” celebrado entre os litigantes, envolvendo a aquisição, pela autora/apelada, da área de 34 hectares referente às matriculas nº 14.830, 14.115 e 14.116 do SRI da Comarca de Nova Mutum/MT; depois, para proclamar a nulidade da clausula 4ª do contrato, reajustando a cláusula penal em 20% do valor já pago e ordenando que a autora/apelada fizesse “a devolução do valor de R$ 50.000,00 (...) a título de arras, descontados R$ 10.000,00 (...) a título de cláusula penal, acrescido de correção monetária (INPC) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação”; a r. sentença ratificou a decisão que antecipara os efeitos da tutela para determinar “o cancelamento do protesto do cheque 302415, no valor de R$ 2.950.000,00”, e julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré/apelante, condenando a reconvinte ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, e, por fim, fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, arbitrando honorários advocatícios em R$ 3.500,00, estabelecendo que cada parte arque com a verba devida ao seu advogado (cf. Id. nº 103796472/480).
(cf. Id. nº 116129482)

Nas razões de recurso vinculadas ao Id. n. 121210987, sustenta a embargante ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A que o acórdão embargado padece do vício de omissão, visto que,
“deixou de contemplar os fundamentos colacionados tanto na peça de ingresso quanto em sede de contrarrazões ao apelo (efeito devolutivo amplo), no sentido de ser nula a base de cálculo descrita na cláusula penal constante do contrato (apurada sobre o valor do bem/totalidade do contrato), eis que desproporcional e fora da razoabilidade, devendo ser tomado para essa finalidade a quantia paga pela Apelada, na melhor interpretação do art. 413 do Código Civil;

Diz que
“não deu causa ao desfazimento do contrato, porquanto circunstâncias do mercado imobiliário alheias à sua vontade inviabilizaram a continuidade do negócio, ao passo que a transmissão da posse sequer ocorreu e alega que “foge aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade o arbitramento do valor da cláusula penal com base no valor total da avença, levando-se em conta, principalmente, que a Apelante nunca ficou impedida de renegociar o referido bem imóvel, obtendo de outros compradores o valor almejado de RS 9.000.000,00”
.

Reitera que
“o Acórdão padece de omissão, na medida em olvidou-se em analisar o caso sob essa ótica, não sendo demasiado ponderar que segundo os termos do art. 489, § 1º, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo laboral, a decisão deve enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa”.
(Id. n. 121210989)

Por fim, requer
“o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Apelante/Ré; Em caráter subsidiário, em cumprimento ao princípio da motivação das decisões judiciais, inclusive para fins de prequestionamento das matérias abordadas, nos termos da Súmula nº 297 do TST e das Súmulas nº 282 e 356 do STF, requer se digne Vossa Excelência de manifestar expressamente sobre todos os pontos elencados nos presentes embargos”.
(Id. n. 121210989)

Sustenta a segunda embargante (contrarrazões vinculadas ao ID. n. 121208480) que
“A obscuridade existente na decisão ora embargada, reside no fato de que o Acórdão deu parcial provimento ao recurso, para então, quanto aos ônus e consectários da sucumbência, reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10%, sobre o valor atualizado da causa
.” (cf. Id. n. 121208480)

Diz que,
“nos fundamentos decisórios, constou o entendimento de que o pedido da reconvenção, inicialmente julgada improcedente, foi acolhido para então reconhecer da rescisão contratual pela inadimplência da apelada e condená-la ao pagamento da multa contratual no valor ajustado no contrato, isto é, R$ 450.000,00. Neste cerne, o ponto de aclaramento é o comando da decisão que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que, neste procedimento, existem dois valores de causa, o primeiro, o valor da causa inicial da resolução do contrato E, o segundo, o valor da causa do pedido de reconvenção, no valor de R$ 450.000,00.”
(cf. Id. n. 121208480)

Assevera que “
o acórdão, não esclarece qual o valor da causa que deverá ser utilizado para aplicar a percentagem fixada a título de honorários advocatícios, fato que merece aclaramento para perfeito entendimento da condenação da verba honorária” .
(cf. Id. n. 121208480)

Por fim, pede que sejam recebidos e conhecidos os aclaratórios
“para dar completa interpretação judicial à matéria embargada, a fim de possibilitar o harmônico entendimento ao decisório”
. (cf. Id. n. 121208480)

A embargada
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n° 122667955)

A embargada FÁTIMA MEZALIRA RIGO não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Em que pese as razões recursais em ambos os recursos, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelos embargantes em suas razões recursais, tampouco houve apontamento específico de quais os vícios que acometeram o acórdão, merecendo registro o fato de que o aresto recorrido analisou as peculiaridades do caso concreto, e manteve a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Cito trecho do aresto embargado:

O art.
408 do CC dispõe que incorre “
de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora
”.

No tocante à cláusula penal, o contrato prevê, para a hipótese de descumprimento das obrigações por quaisquer dos litigantes, multa no valor de R$ 450 mil, mas o julgador entendeu cabível a redução do encargo, porque, segundo disse, o negócio não se aperfeiçoou, tampouco a posse e a propriedade do imóvel foram transmitidas à apelada, de modo que a multa correspondente a 5% do preço dos imóveis
“importa em onerosidade excessiva para o requerente, sem que este obtivesse qualquer fruto e, por outro lado, importa em enriquecimento sem causa para os promitentes vendedores, ora requeridos, que além de conservar a propriedade do bem, obteriam um acréscimo significativo em seu patrimônio”
(cf. Id. nº 103796472 - pág. 12).

A apelante insiste na legalidade da penalidade, dizendo que não há qualquer abusividade/ilegalidade na cláusula penal, primeiramente porque aplicável a quaisquer dos contratantes que descumprissem as obrigações ajustadas, e depois porque o valor da penalidade está abaixo da média praticada no mercado em negócio da mesma espécie.

O art. 412 do CC dispõe que o “
valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal
”, exigência que foi observada no caso, já que a expressão econômica (preço do imóvel) do negócio jurídico entabulado entre os litigantes alcançou o valor de R$ 9 milhões, e a multa contratual foi pactuada em R$ 450 mil, montante correspondente a 5% do valor do negócio.

Sobre a possibilidade de redução da multa, o art. 413 do CC prevê que a “
penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

Nesse ponto, não houve cumprimento sequer parcial da obrigação pela apelada, já que ela adimpliu valor ínfimo (R$ 50 mil) do preço total avençado (R$ 9 milhões); depois, diante da natureza e da finalidade do negócio – compra e venda de área de 34 hectares pelo preço de R$ 9 milhões – tenho que a cláusula penal avençada em R$ 450 mil não se mostra excessiva, pelo revés, é compatível com o preço global do negócio e corresponde a apenas 5% do valor do preço total ajustado; registre-se que foi a promitente compradora que se tornou inadimplente, impedindo que a propriedade lhe fosse transmitida, eis que referida consequência contratual estava condicionada ao pagamento integral do preço ajustado.

Não se vê, portanto, qualquer aspecto de abusividade e/ou ilegalidade capaz de comprometer a validade da cláusula penal estipulada livremente entre os litigantes, até mesmo porque a
pena convencional concede a ambos os contratantes o direito de aplicá-la em eventual inadimplência alheia.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...).. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 412 DO CC. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. (...). REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EM QUE PESE A PARTE EMBARGANTE ALEGUE A ABUSIVIDADE DE TAL CLÁUSULA, POSTULANDO A REDUÇÃO DA MENCIONADA MULTA, O CONTRATO OBJETO DE EXECUÇÃO FORA FIRMADO NOS TERMOS DA LEI, NÃO SE VERIFICANDO NO PARTICULAR A OCORRÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE AUTORIZADORA DE REVISÃO CONTRATUAL. DESTACA-SE, A ESSE RESPEITO, QUE A CLÁUSULA PENAL FIXADA NO CONTRATO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL, IMPONDO-SE A SUA MANUTENÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Cível nº 50000097520178210144 – Rel. Des.
GIOVANNI CONTI -
Julgado em 25.11.2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. ENTRAVES PARA DESCONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE REDE ELÉTRICA. RISCOS DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA AMBOS OS CONTRATANTES. APLICAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...)3. Se a cláusula penal foi pactuada a ambos os contratantes como 20% do valor do contrato, não há que se falar em sua minoração. 4. Recurso desprovido. (TJMG -17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.21.078325-4/001 – Rel. Des.
AMAURI PINTO FERREIRA
- Julgamento em 15/12/2021 – DJE em 16/12/2021)

Sobre os honorários advocatícios, registre-se que a r. sentença não ordenou a compensação de tal verba, mas sim que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado, porque, fixada a sucumbência entre os litigantes, o julgador apenas modificou/inverteu a titularidade do devedor dessa verba.

Nesse sentido:

EMENTA: RENOVATÓRIA DE ALUGUEL - LIDE DE ACERTAMENTO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -Em Ação Renovatória, quando divergem o locatário e o locador apenas em relação ao "quantum" do aluguel e prestando-se a lide para mero acertamento de valores, há sucumbência recíproca e cada parte deve arcar com a metade das custas processuais e dos honorários advocatícios de seus patronos
- Nos termos do art. 85, §14 do CPC/2015, é vedada a compensação dos honorários de sucumbência. (TJMG - 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0145.10.019002-7/001 – Rel. Des.
JOSÉ ARTHUR FILHO - J
ulgamento em 11/07/2017 – DJE em 01/08/2017)

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para manter o valor da multa prevista na cláusula penal.

Diante da reversão parcial da r. sentença
no tocante ao pleito reconvencional formulado pela apelada, quanto aos ônus e consectários da sucumbência, cabível a aplicação do disposto no art. 86,
caput,
do CPC, reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, sobre o valor atualizado da causa
.

Majoro os honorários em 2%, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do § 11 e dos §§ 2º a 6º, todos do art. 85 do CPC, que deverão ser pagos pela parte apelada.

(...)
(cf. Id. n. 117944451)

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem delongas, os embargantes aduzem a ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, quando na verdade discordam do acórdão que, deu parcial provimento ao recurso para reforma a sentença que, nos termos do relatório, julgou procedente em parte a pretensão autoral.

Inexistem vícios, seja de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados por esta via recursal, ou seja, em que pese as razões dos embargos, as partes, ora embargantes, não apresentaram nada de novo, tão somente possuíam, como ainda possuem, intenção de rediscutir matéria já decidida à unanimidade pela 1ª Câmara de Direito Privado!

No tocante ao dispositivo, de igual modo, a redação é claríssima: os honorários e seus consectários de sucumbência foram fixados no tocante ao pleito reconvencional, logo sobre o valor da causa nele fixado. Repiso:

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para manter o valor da multa prevista na cláusula penal.

Diante da reversão parcial da r. sentença
no tocante ao pleito reconvencional
formulado pela apelada, quanto aos ônus e consectários da sucumbência, cabível a aplicação do disposto no art. 86,
caput,
do CPC, reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, sobre o valor atualizado da causa
.

Com essas considerações, ausentes qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, distinto do que já o foi, então, descabem os aclaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Sobre o pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A e por FÁTIMA MEZALIRA RIGO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022